Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Dano moral. Protesto indevido. Contratação não comprovada. Danos morais indenizáveis. Valor adequado e proporcional. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos cobrados pela parte ré em face da parte autora e condenar aquela a excluir todas as anotações desabonadoras lançadas contra esta (protestos), além de pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais em decorrência de registros de protestos em nome do autor, decorrentes de dívida indevida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) esclarecer se há cobrança de dívida indevida; ii) em caso positivo, se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. O recorrente se insurge contra a sentença sem impugnar as razões de decidir do julgado – a não comprovação da existência de solicitação do serviço de fornecimento de água pelo Autor. E a ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. A pretensão deduzida na inicial é a de declaração de inexistência de débito cumulada com baixa dos protestos e condenação em pagar compensação por danos morais decorrente de cobrança indevida. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na ausência de comprovação por parte da ré, do pedido de fornecimento dos serviços de abastecimento de água alegado na contestação.
5. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere aos pedidos de declaração de inexistência de débito e baixa dos protestos. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente, em se considerando a quantidade e a duração dos protestos levados à cabo.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.